Tribunal: STF
Processo: AI 686759
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2.
   Advogado subscritor do recurso. Ausência de procuração ou de
   substabelecimento, que comprove a outorga de poderes da parte
   embargante ao advogado signatário da peça recursal. Inobservância
   do prazo legal (art. 37, parágrafo único, do CPC). Recurso
   inexistente. 3. Embargos de declaração não conhecidos.